Tribunal: TJDFT
Processo: 0717048-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717048-36.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEEGENE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SEEGENE DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 50030872, que conheceu o recurso de Apelação interposto pela embargante, e negou-lhe provimento. A embargante, nas razões ofertadas sob o ID 50476689, sustenta que estariam configuradas omissão e obscuridade no v. acórdão recorrido, porquanto, além de o julgamento das ADIs nos 7.066 e 7.070 ainda não ter sido concluído pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o voto proferido pelo eminente Ministro Edson Fachin - em sentido contrário ao entendimento firmado pelo Ministro Alexandre de Moraes - foi acompanhado pela maioria de seus pares. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023 às 17:53:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora